Tribunal: STF
Processo: AI 456356
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURADOR AUTÁRQUICO.
ESTADO DE SÃO PAULO. PROVENTOS. REDUÇÃO. DIREITO LOCAL. SÚMULA Nº
280 DO STF. PRECEDENTE.
1. No julgamento da ADIn 1434, esta Corte
entendeu que a inconstitucionalidade do art. 101 da Constituição do
Estado de São Paulo não acarreta a automática redução de proventos
ou vencimentos que tinham por fundamento legislação anterior.
Acórdão recorrido que, com base em interpretação de direito local,
entendeu haver o direito líquido e certo do ora agravante de não ter
 seus proventos reduzidos. Incidência da súmula nº 280 do STF.
2.
Agravo improvido.